Tribunal: TJDFT
Processo: 0739461-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739461-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PAULO FUZARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45772037) opostos por PAULO FUZARO em face de BANCO DO BRASIL S/A, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 45529065). INTIME-SE BANCO DO BRASIL S/A para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023 15:53:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador